Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUANTUM FIXADO. OBEDIÊNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, §1o, do Código Civil). 1.1. Na hipótese, o alimentante foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia mensal em favor de seu filho no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios (IR e Previdência), percentual esse que obedece ao binômio necessidade X possibilidade.
2. Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, aquelas incluídas permanentemente no salário do servidor ou empregado. A verba alimentar incide, portanto, sobre vencimentos, salários ou proventos, valores auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários percebidos. As parcelas de natureza indenizatória estão excluídas do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verbas transitórias. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba AUXÍLIO-TRANSPORTE (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, não devendo fazer parte da base de cálculo da verba alimentícia. 2.2. O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR é um benefício concedido ao servidor para auxiliar nas despesas pré-escolares de filhos ou dependentes na faixa compreendida entre o nascimento até a idade de 5 anos e 11 meses. Portanto, independentemente de sua natureza jurídica ela é dirigida ao filho menor, ou seja, o beneficiário da assistência em questão é a criança em idade pré-escolar, e não o alimentante. Deve, pois, integrar a base de cálculo dos alimentos devidos pelo genitor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.